Tribunal: TJBA
Processo: 0084289-96.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084289-96.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHARLES ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: Banco Pan SA

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A PARTE OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. ART. 485, III, CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PESSOAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Insurge-se o Apelante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa – previsto no art. 485, III, do CPC.

2. Verifica-se que a parte Autora não foi intimada pessoalmente acerca da necessidade de manifestação de prosseguimento do feito.

3. O
§ 1º do art. 485 do CPC dispõe que

“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
,
o que não foi respeitado, impondo-se a anulação do comando sentencial.

4.
SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
0084289-96.2010.8.05.0001
, em que é Apelante,
CHARLES ALMEIDA DOS SANTOS

e Apelado,
BANCO PANAMERICANO S/A

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte Autora, de modo a desconstituir a sentença fustigada, determinando o prosseguimento do feito.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA